Tribunal: TJBA
Processo: 8053795-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053795-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO (ARTS. 104-A E 104-B DO CDC). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriel Rolim Carneiro de Oliveira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento que indeferiu tutela de urgência destinada a resguardar o mínimo existencial durante o procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O agravante pleiteia a limitação dos descontos incidentes em seus rendimentos e a suspensão de inscrições em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir a possibilidade de limitar descontos incidentes sobre salário do agravante, em razão de sua condição de superendividamento;
(ii) estabelecer a possibilidade de impedir inscrições ou determinar exclusões do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes enquanto tramita o processo de repactuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 assegura ao consumidor proteção ao mínimo existencial durante a repactuação judicial, salvo prova concreta de má-fé, inexistente nos autos.

4. A análise do contracheque revela que os descontos por empréstimos consignados absorvem parcela muito elevada dos rendimentos líquidos do agravante, situação que ameaça sua subsistência e justifica intervenção judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a orientação de aplicar limite de 30% sobre rendimentos líquidos em hipóteses de empréstimo consignado, para resguardar a dignidade da pessoa humana e a integridade do mínimo existencial.

6. A manutenção dos descontos no patamar atual gera risco grave e iminente ao agravante, o que autoriza tutela de urgência para evitar dano irreparável decorrente de comprometimento de verba alimentar.

7. A suspensão total das cobranças pelo prazo de seis meses revela medida desproporcional e incompatível com o procedimento legal de repactuação, que exige apresentação e análise do plano de pagamento.

8. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos harmoniza o direito de crédito das instituições financeiras com a proteção do mínimo existencial.

9. A proteção do processo impõe a abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastros restritivos, ou a exclusão de registros já efetivados, para evitar agravamento de sua condição enquanto tramita a repactuação.

10. O julgamento do mérito prejudica o agravo interno interposto pelo Banco Bradesco, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos descontos incidentes sobre rendimentos líquidos do consumidor superendividado a 30% preserva o mínimo existencial e concretiza a proteção conferida pelos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2. A proteção do processo de repactuação impede inscrições ou determina exclusões do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes enquanto perdurar a tramitação da ação de superendividamento.

3. A ausência de má-fé comprovada mantém a presunção de boa-fé do consumidor para fins de acesso ao procedimento legal de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §§ 1º a 3º, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)